Tribunal: TJDFT
Processo: 0004056-26.2013.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATA. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. PROTESTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CITAÇÃO. APÓS O PRAZO. PRESCRIÇÃO. CONSUMADA. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO DECLARADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de dívida elencada em duplicata é de três anos, conforme previsto de forma expressa na Lei 5.474/1968.
2. O prazo prescricional se interrompe pelo protesto cambial, de acordo com o art. 202, III, do Código Civil.
3. O ajuizamento da execução de título extrajudicial não afasta a consumação da prescrição quando a citação da parte devedora só ocorre após o decurso do prazo prescricional e a demora não pode ser imputada ao Poder Judiciário.
4. Prescrição declarada de ofício. Recurso prejudicado.